Tribunal: TJMT
Processo: 1066070-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066070-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 736.694.071-20 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSAÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXCLUSÃO EFETIVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA INFORMAÇÃO (RES. BACEN No 4.571/2017, ART. 13). INTERESSE DE AGIR MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES (SÚMULA 52 DA TR/MT).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a relação jurídica e a origem do débito lançado no SCR; telas sistêmicas e extratos, desacompanhados de contrato assinado ou comprovantes de utilização, constituem prova unilateral insuficiente.

2.

A simples interrupção de novos lançamentos mensais não configura exclusão efetiva do histórico do SCR, que permanece acessível e apto a influenciar decisões de crédito; subsiste, pois, o interesse de agir quanto ao pedido declaratório e à exclusão definitiva.

3.

Nos termos do art. 13 da Resolução Bacen no 4.571/2017, a responsabilidade pelas inclusões, correções e exclusões no SCR é exclusiva da instituição remetente, que deve promover a retificação e a eliminação do registro indevido.

4.

Reconhecida a indevida inscrição, impõe-se declarar a inexistência do débito objeto da lide (R$ 2.606,59, inserido em 04/2022) e determinar a exclusão definitiva do SCR.

5.

A configuração de dano moral, segundo entendimento consolidado nesta Turma (Súmula 52), exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos nos últimos cinco anos (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista); ausente tal prova, não se reconhece a indenização.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LUCAS OLIVEIRA DOS REIS
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo agravante.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legitimidade da inscrição do nome do agravante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e à ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes dessa inscrição.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] constata-se que os únicos registros efetuados pelo Banco Recorrente referem-se ao valor de R$ 1.314,76, classificado como prejuízo a partir
de 03/2023 e mantido até 11/2023.

[...]

Contudo, ao examinar os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente, embora tenha apresentado telas sistêmicas e extratos para comprovar a contratação do cartão, não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pelo recorrido, tampouco comprovantes de utilização do cartão que pudessem demonstrar inequivocamente a existência da relação jurídica ou a origem do débito contestado. A simples juntada de telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos probatórios concretos, não é suficiente para comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pelo consumidor.

[...]

Por outro lado, observo um fato crucial que não foi devidamente considerado na sentença recorrida: quando da propositura da presente demanda, a inscrição inserida pelo banco recorrente já não mais constava do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Conforme se depreende da análise do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR) acostado aos autos, o débito no valor de R$ 1.314,76 inserido em 03/2023 já havia sido excluído do sistema antes do ajuizamento da ação.

Tal circunstância afasta a pretendida declaração de inexistência de débito, uma vez que este já não se encontrava ativo nos registros do SCR.

Assim, inexistindo anotação restritiva vigente, falece interesse de agir ao autor quanto ao pedido declaratório de inexistência do débito, pois ausente a lesão ou ameaça a direito que justifique o provimento jurisdicional.

No tocante aos danos morais, é assente na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gera, em regra, dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo. Todavia, no caso em análise, verifica-se que quando do ajuizamento da ação, a informação já havia sido excluída do SCR pelo próprio recorrente.”
(Grifei)

Da reanálise dos autos, verifico que
assiste parcial razão ao agravante.

Com efeito, conforme consignado na própria decisão, o banco recorrido, embora tenha apresentado telas sistêmicas e extratos, não demonstrou inequivocamente a existência da relação jurídica nem a origem do débito contestado.

A ausência de comprovação da relação jurídica, por si só, já seria suficiente para reconhecer a ilegalidade da inscrição do nome do agravante no SCR.

Quanto à alegação de que a inscrição já havia sido excluída quando da propositura da ação, ponto central da decisão monocrática agravada, verifico, após análise mais detida dos autos, que tal premissa não corresponde à realidade fática do caso.

Conforme se depreende dos documentos acostados, os lançamentos não foram efetivamente excluídos do sistema, mas apenas deixaram de ser renovados no mês seguinte.

Esta distinção é fundamental para a correta compreensão do caso. O SCR opera com base em informações mensais fornecidas pelas instituições financeiras.
Quando se afirma que os lançamentos "deixaram de ser lançados no próximo mês", isso significa que a instituição financeira simplesmente não reportou novamente a informação ao Banco Central no período subsequente, mas os registros anteriores permaneceram no histórico do sistema.

Assim, ao contrário do que foi considerado na decisão monocrática, não houve exclusão efetiva dos registros, apenas a interrupção de novos lançamentos.

Essa circunstância não afasta o interesse de agir do agravante quanto ao pedido declaratório, tampouco elimina os efeitos danosos da inscrição indevida.

O histórico de registros no SCR permanece acessível às instituições financeiras por um período considerável, influenciando decisões de crédito mesmo após a interrupção dos lançamentos. Portanto, a mera cessação de novos registros não equivale à exclusão, nem afasta eventuais efeitos prejudiciais já produzidos.

No tocante à responsabilidade, o artigo 13 da Resolução Bacen no 4.571/2017 estabelece:

Art. 13.
As informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput abrange as seguintes medidas:

I - inclusões de informações no SCR;

II - correções e exclusões de informações constantes no SCR;

III - identificação de operações de crédito que se encontrem sub judice;

IV - cumprimento de determinações judiciais e o fornecimento de informações sobre essas determinações; e

V - registro de manifestações de discordância apresentadas pelos contratantes, bem como de outras condições e anotações necessárias a garantir a completude, a fidedignidade e a integridade da informação sobre as operações de crédito.

Com efeito, tratando-se de débito judicialmente declarado inexistente, evidencia-se informação indevida no sistema, cuja exclusão compete à própria instituição financeira.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR SISBACEN). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO IMEDIATO. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “A exclusão de anotação desabonadora no SCR SISBACEN demanda demonstração concreta da sua indevida realização e do prejuízo imediato ao agravante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.499/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2022.

(N.U 1005017-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO NO SCR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO ILEGÍTIMO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inclusão e manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, observado o prazo máximo de 5 anos, conforme Súmula 323 do STJ (REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016). No caso de anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "vencida" e "prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado (N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023).
No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o histórico. No presente caso, nota-se que a inscrição realizada pela parte reclamada é indevida, uma vez que não juntou qualquer elemento de prova a fim de evidenciar a regularidade do débito lançado no SCR.

2. Quanto ao ponto, o juízo de origem fundamentou bem ao dispor que “a empresa requerida não apresentou arsenal probatório contundente capaz de elidir o direito da requerente. Isto porque não acostou aos autos documentos comprobatórios do débito contraído pela parte requerente”. Em vista disso, ante a ausência de qualquer lastro probatório que pudesse legitimar a inscrição do débito, correta a conclusão de que “houve falha na prestação dos serviços da ré em razão da negativação do nome da requerente
”, razão pela qual a anotação deve ser excluída da coluna "dívida em prejuízo" e eliminada do histórico.
Em relação ao cumprimento da referida obrigação, não obstante a parte reclamada alegar que deve ser intimada pessaoalmente para cumpri-la, a referida discussão deve ser remetida para eventual fase de cumprimento de sentença.

(...)

(N.U 1047759-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Diante disso, reconheço a procedência do pedido declaratório de inexistência do débito e da obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva dos registros do SCR.

No tocante aos danos morais, é assente que a inscrição indevida nas colunas “vencido” e “prejuízo” do SCR configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Contudo, apesar da presunção do dano moral, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante a inscrição impugnada.

No presente caso, o autor não apresentou certidões ou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA), o que impede a aferição da repercussão concreta do protesto e obsta o reconhecimento do dano moral indenizável.

É o que dispõe a súmula 52 desta Turma Recursal, segundo a qual:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível, em tese, de indenização por danos morais.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o SCR tenha natureza pública e regulatória, seus efeitos são análogos aos dos cadastros restritivos de crédito privados, sujeitando-se, portanto, à proteção do consumidor.

5. A indenização por danos morais, todavia, exige a comprovação de que a negativação indevida foi a única causa de abalo ao crédito do consumidor, o que demanda a apresentação de extratos dos cadastros restritivos abrangendo os últimos cinco anos.

6. A ausência de tais documentos inviabiliza a aferição da exclusividade da negativação indevida e, por conseguinte, o deferimento de compensação por dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula no 52 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR constitui falha na prestação de serviço e caracteriza ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de inexistência de registros anteriores nos cadastros de inadimplência (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista), mediante apresentação de extratos dos últimos cinco anos, impede o deferimento de indenização por danos morais. 3. A responsabilidade por indenização moral por negativação indevida depende da demonstração da exclusividade da anotação irregular.”

[...]

(N.U 1053439-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

[...]
A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito pelo autor impede o reconhecimento de dano moral indenizável por negativação indevida.

(N.U 1073417-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, a decisão monocrática merece parcial reforma, com reconhecimento da ilegalidade da inscrição e determinação de exclusão definitiva do SCR, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão monocrática agravada, restabelecendo parcialmente a sentença de primeiro grau no que se refere:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe R$ 2.606,59 (dois mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) ora inseridos em 04/2022;

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

Mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025